Tribunal: STF
Processo: ARE 1572189
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO TCE/PI E AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MP DE PRIMEIRO GRAU. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. EXONERAÇÃO DE SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. ART.21, PARÁGRAFO ÚNICO DA LRF. NOMEAÇÃO FEITA A 180 DIAS DO TÉRMINO DO MANDATO DO PREFEITO. NULIDADE DO ATO EXONERATÓRIO ANTE O DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO, BEM COMO DA NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO DA DESPESA, SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDOS E IMPROVIDOS, EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO SUPERIOR.



    Tratando da preliminar de inadequação da via eleita: esta prejudicial não deve ser acolhida, poque não há pleito por produção de provas em juízo, nem necessidade dilação probatória, estando o processo apto a apreciação judicial. Na preliminar de ilegitimidade passiva, esta deve ser igualmente rejeitada, haja vista o suposto ato ilegal ter sido praticado pelo prefeito municipal de Palmeirais, estando correta e direcionada a autoridade coatora, conforme preleciona o art. 1º da Lei nº 12.016/09. Quanto a preliminar de ausência de interesse de agir, por se tratar de ato ilegal cometido por autoridade coatora, qual seja o Prefeito Municipal, esta também mostra-se insubsistente, porque a mesma encontra-se em consonância com a legislação. Em relação à ausência de citação do Tribunal de Contas do Estado do Piauí para figurar no feito, a Lei do Mandado de Segurança indica que, no caso dos autos, a autoridade coatora seria o agente público vinculado à pessoa jurídica de direito público, ou seja, o Município de Palmeira do Piauí-PI. No que concerne à ausência de manifestação do Ministério Público de primeiro grau - Da apreciação do caderno processual, observamos que os autos foram remetidos ao órgão ministerial, a fim de que o mesmo apresentasse parecer. Ocorre que o parquet requereu fosse intimado o município para juntar documentação comprobatória dos funcionários/contratados não concursados (ID 22636). Por essa razão, os autos foram remetidos ao juízo a quo para decisão, conforme preceitua o parágrafo único do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Sendo assim, é de se rejeitar a prejudicial de ausência de manifestação do Ministério Público de primeiro grau, bem como afastar as demais preliminares arguidas pelo apelante. No mérito, concordamos com o parecer ministerial superior quando este entende que a sentença recorrida foi prolatada em perfeita sintonia com o contexto fático, jurídico e probatório colacionado aos autos, asseverando-se que a mesma está em harmonia com o ordenamento jurídico posto, visto a arbitrariedade do impetrado ao exonerar o impetrante aprovado em certame público, nomeado, empossado e em pleno exercício laboral, sem justo motivo. Ainda que município impetrado diga que para a execução da exoneração do servidor, deu cumprimento ao mandamento do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em consequência do julgamento do Processo TC/009443/2016, que analisou a ilegalidade do certame; o fato é que a exoneração do servidor público deve se dar em consonância com as diretrizes e princípios constitucionais, sob pena de nulidade. Demais disso, esta Corte de Justiça entende que “a vedação prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal pressupõe o efetivo aumento de despesa com pessoal nos últimos 180 dias do término do mandato eletivo, não bastando a mera investidura do servidor para a configuração da situação proibida pelo diploma legal, devendo demonstrar-se, efetivamente, que a nomeação acarretou a elevação de despesas”. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DOS RECURSOS, para manter a sentença vergastada em todos os termos e fundamentos, em conformidade com o parecer ministerial superior.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 93, inciso IX; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente